Tribunal: STF
Processo: ARE 1575960
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Iptu. Imóvel público cedido a empresa privada. Exploração de atividade econômica com fins lucrativos. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. Temas 385 e 437 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados. Certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 385 e 437 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade. 

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: CPC, art. 1.022; STF, Temas 385 e 487 da repercussão geral.